Tribunal: TJBA
Processo: 8000344-55.2020.8.05.0056
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000344-55.2020.8.05.0056

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO CIVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE CHORROCHÓ - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
JANICLEIA DE SOUZA SOARES, MARIA ELISA PIRES PAIVA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. DIREITO RECONHECIDO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. APLICAÇÃO DA EC Nº 113/2021. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Remessa necessária de sentença que julgou procedente ação ordinária ajuizada por servidora pública estadual aposentada em face do Estado da Bahia, condenando o requerido a converter em pecúnia licenças-prêmio não gozadas referentes aos quinquênios de 1993 a 2013.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber se: (i) a servidora pública estadual aposentada tem direito à conversão em pecúnia de licenças-prêmio adquiridas durante a atividade funcional, mas não fruídas nem computadas para aposentadoria; (ii) qual o regime de correção monetária e juros aplicável após a EC nº 113/2021; e (iii) se é possível a fixação de honorários advocatícios em sentença ilíquida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O direito à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada é assegurado ao servidor público inativo para evitar enriquecimento ilícito da Administração, conforme precedentes do STF (Tema 635) e STJ (Tema 1086), sendo os fundamentos aplicáveis aos servidores estaduais.

4 - A prescrição quinquenal tem como termo inicial a data da aposentadoria do servidor, conforme Tema 516 do STJ, estando a ação ajuizada dentro do prazo prescricional.

5 - A partir da EC nº 113/2021, nas condenações contra a Fazenda Pública, aplica-se correção monetária pelo IPCA-E e juros conforme caderneta de poupança até 09/12/2021, passando a incidir apenas a taxa SELIC a partir dessa data.

6 - Em sentença ilíquida, a fixação do percentual de honorários advocatícios deve ocorrer na fase de liquidação, conforme art. 85, § 4º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

7 - Parcial provimento à remessa necessária para estabelecer correção monetária pelo IPCA-E e juros conforme nova sistemática da EC nº 113/2021, bem como determinar fixação dos honorários advocatícios na liquidação de sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 41, XXVIII; CPC, art. 85, § 4º, II; Lei nº 6.677/1994, arts. 107 a 109; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; Lei nº 11.960/2009; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 635; STF, RE 870.947/SE, Tema 810; STJ, REsp 1.854.662/CE, Tema 1086; STJ, REsp 1.254.456/PE, Tema 516; STJ, Tema 905; STJ, REsp 1878908/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 02/02/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
REMESSA NECESSÁRIA
n. 8000344-55.2020.8.05.0056, sendo parte recorrente
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO CÍVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE CHORROCHÓ-BA
e partes recorridas
MARIA DO CARMO GOMES FONSECA
e
ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02